Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721660-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO CESAR LUZ FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 408 D E S P A C H O Indefiro o pedido de suspensão ou sobrestamento do feito, uma vez que o objeto do agravo de instrumento independe da notícia crime noticiada, pois limita a discussão acerca da rejeição de embargos à arrematação. Prossiga. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator